Tribunal: TJBA
Processo: 0306768-79.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306768-79.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARLUCIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, no que se resignam contra o mérito do acórdão.

2. O Acórdão versou expressamente e sem qualquer omissão, contradição ou obscuridade quanto legitimidade da embargante, trazendo outro fundamento além da mera responsabilidade material de confecção do cartão de passe livre, isto é, o acolhimento da tese autoral de que a mesma seria integrante do órgão colegiado decisor, do que decorria condição de responsável e vencida no feito, bem assim a sua condenação nos ônus da sucumbência.

3. Os argumentos do embargante contra este entendimento se referem ao próprio mérito do julgamento, ensejando recurso próprio em face do acórdão, não podendo ser acolhidas em embargos de declaração.

4. Embargos de declaração que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos do recurso nº
0306768-79.2013.8.05.0103
, em que é embargante
ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI
e embargada
MARLUCIA DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator